Tribunal: TJSP
Processo: 0007388-56.2009.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007388-56.2009.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante CLÁUDIO
DAVIDSON NICOLAU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007388-56.2009.8.26.0642 -Voto no
2
Voto número 47.312
Apelação Criminal no 0007388-56.2009.8.26.0642
(1a Vara Ubatuba)
Apelante: CLAUDIO DAVIDSON NICOLAU
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 353/356,
acrescenta-se que Claudio Davidson Nicolau foi condenado, com
fundamento no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal,
às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime
fechado, e de 16 dias-multa, no mínimo legal, sem direito ao
recurso em liberdade.
Inconformado, o réu apelou, por meio da d.
causídica, pretendendo a absolvição, aduzindo, em síntese,
insuficiência probatória e, alternativamente, o afastamento da causa
de aumento referente ao emprego de arma de fogo (fls. 393/397).
O recurso foi contrariado, a fls. 400/402, e a
Procuradoria de Justiça, a fls. 412/418, manifestou-se pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007388-56.2009.8.26.0642 -Voto no
3

Claudio Davidson Nicolau foi condenado porque,
nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo
contra as vítimas Ciro Noel de Souza Siqueira, Giuliano Faustino
Griege Machado, Tiago Luiz Pamplona e Adenir Lima de Souza,
subtraiu, para si, bens e valores, consistentes em cinco aparelhos
de telefonia celular, diversas peças de roupas, uma calculadora,
uma máquina fotográfica digital, uma mala contento roupas, a
quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em dinheiro e um
veículo Renault Sandero, pertencentes às vítimas.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu
adequada solução à lide, analisando com propriedade as provas
produzidas e enfrentando todos os temas suscitados, de modo que,
na forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
É dos autos que o acusado entrou na Pousada Azul
empunhando arma de fogo, anunciou o assalto, rendeu as vítimas e
subtraiu-lhes os pertences, tendo sido reconhecido por elas, exceto
por Tiago, o qual, no entanto, confirmou a prática do delito por
indivíduo armado.
Silente extrajudicialmente, o acusado negou os
fatos em juízo, alegando não se lembrar do roubo apurado no
presente feito, o que vai ao encontro da própria circunstância
judicial desfavorável atinente à personalidade voltada à prática de
ilícitos, a ensejar majoração da pena-base, restando isolada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007388-56.2009.8.26.0642 -Voto no
4
versão exculpatória do agente no conjunto das provas.
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas
com o boletim de ocorrência, com o auto de avaliação indireta e
com a prova oral colhida no feito, suficiente para o reconhecimento
inequívoco do emprego de arma de fogo, a pretensão absolutória
consubstancia-se mero exercício do amplo direito de defesa e
esgotamento do duplo grau de jurisdição.
Bem calibradas as penas, com as majorações em
primeira e segunda fases dosimétricas por conta do passado
desabonador, a causa de aumento referente ao emprego de arma de
fogo mostrou-se incontestável, perfazendo 7 anos, 3 meses e 3 dias
de reclusão e 16 dias-multa, no mínimo legal, sendo o regime
fechado compatível com o quantum, com a personalidade e com a
periculosidade do agente, que não faz jus a benefícios por falta de
preenchimento dos requisitos legais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR